Tribunal: TJMT
Processo: 0005880-34.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005880-34.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Advertência / Repreensão]
Relator:
Dr GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEYTON NASSARDEN GUERRA - CPF: 603.824.141-87 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0016-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL - DENEGAÇÃO DA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DA PM/MT- PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO COM BASE NO ART. 1012, § 4, DO CPC/2015 – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA SEU DEFERIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – PM AGREGADO PARA DISPUTA DE PLEITO ELEITORAL – MATRÍCULA REALIZADA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CIENTE DA CONDIÇÃO DE AGREGADO – INCOMPATIBILIZAÇÃO COM O PLEITO ELEITORAL

- FALTAS TANTO DE INSTRUÇÃO QUANTO DE ESCALAS DE SERVIÇO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO - DESOBEDIÊNCIA A ORDEM HIERÁRQUICA - PENA DE PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR -
PERMISSÃO LEGAL -

LEI COMPLEMENTAR N° 408/2010 -
VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS LEGAIS DE PROBIDADE E LEALDADE PREVISTOS NO ART. 46, §2°, III, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 555/2014 - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do efeito suspensivo previsto no §4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil exige que estejam presentes os requisitos legais ali elencados, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação concomitantemente ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ausentes os pressupostos legais, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Lei Complementar n° 408/2010, Lei de Ensino do PM/MT, prevê em seu art. 39, inciso II, a exclusão do aluno que faltar mais de vinte e cinco por cento da carga horária de qualquer disciplina.

O Apelante tendo ciência da sua situação de agregação não a informou à Administração Militar, não pediu desligamento do curso, muito menos da retirada de sua candidatura, violando os preceitos legais de probidade e lealdade previstos no art. 46, §2°, III, da Lei Complementar Estadual n° 555/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEYTON NASSARDEM GUERRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 5880-34.2018.811.004, interposto pelo Apelante em face do
EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS — CFAP, SR. TEM. CEL/PM RHAYGINO SARLY RODRIGUES SETUBAL,
que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, consistente na suspensão da decisão administrativa que expeliu o impetrante do Curso de Formação dos Sargentos da Policia Militar, bem como para impedir o cumprimento da sanção disciplinar de 7 dias de prisão, em razão de suas faltas no período em que estava agregado e por descumprir ordens de seus superiores, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015.

Sem custas e honorários. (Id. 3746302).

Em suas razões recursais, o Apelante pugna para que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, conforme determinação do Novo Código de Processo Civil, em seu art. 1012.

Reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, consoante o disposto nas Leis 1.060/50 e 7.115/83, que lhe foi concedido no Juízo singular (Id. 3746213), declarando o mesmo para os devidos fins e sob as penas da lei, ser pobre, não tendo como arcar com pagamento de custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja concedida a segurança, a fim de que seja determinado de forma definitiva a anulação do ato publicado no Boletim Geral da PM/MT, que determinou a exclusão do Apelante do Curso de Formação de Sargento/2012, bem como lhe aplicou uma pena de 07 dias de prisão, para que de forma definitiva o mesmo possa retornar e concluir a sua formação, para ao final, caso seja aprovado, possa tomar posse do cargo de Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso. (Ids. 3746305 a 3746309).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. (Ids. 3746312 a 3746313).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo provimento do recurso
. (Id. 5460199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - ( PRELIMINAR).

Egrégia Câmara:

EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

Cuida-se pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto por
CLEYTON NASSARDEM GUERRA
, em face do
EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS — CFAP, SR. TEM. CEL/PM RHAYGINO SARLY RODRIGUES SETUBAL
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 5880-34.2018.811.004, pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, consistente na suspensão da decisão administrativa que expeliu o impetrante do Curso de Formação dos Sargentos da Policia Militar, bem como para impedir o cumprimento da sanção disciplinar de 7 dias de prisão, em razão de suas faltas no período em que estava agregado e por descumprir ordens de seus superiores, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015.

Registra que, na ação de base,

foi impetrado
Mandado de Segurança com pedido de liminar por CLEYTON NASSARDEM GUERRA, contra suposto ato ilegal imputado ao COMANDANTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS — CFAP, asseverando o Impetrante, em síntese, que é policial militar, que ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT) no ano de 1993 e que em agosto de 2012, quando se encontrava na situação de agregado para participar das eleições, efetivou sua matrícula no curso de formação de sargentos.

Por conta da situação de agregado do Impetrante, este estava afastado de suas obrigações militares, tendo concorrido ao pleito eleitoral do referido ano, a despeito da matrícula para o curso de sargentos e, ao final do período eleitoral, retornou a ativa e pretendeu o ingresso no curso, já que sua matricula ainda estava vigente, contudo, foi desligado do curso após ter respondido a uma sindicância instaurada (Portaria n° O03/SIND/C.A/SJD/CFAP-PMMT/2012) para apurar suas faltas no período em que estava agregado e por descumprir ordens de seus superiores.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar.

Diante do tal negativa o Impetrante apresentou Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual foi negado pela eminente Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak (ID. 3746292). Em juízo de retratação o ilustre juiz
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Id. 3746293).

O
Magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, consistente na suspensão da decisão administrativa que expeliu o impetrante do Curso de Formação dos Sargentos da Policia Militar, bem como para impedir o cumprimento da sanção disciplinar de 7 dias de prisão, em razão de suas faltas no período em que estava agregado e por descumprir ordens de seus superiores, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015.

O Impetrante interpôs o presente Recurso de Apelação, e ante o entendimento de urgência do caso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo apresentado.

Pois bem.

Acerca da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação que não o possua
ope legis
, a lei processual civil permite que o Tribunal ou Relator atribuam efeito suspensivo ao Recurso "
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
" (artigo 1.012, §3º e §4º).

O art. 1012, caput, do CPC/15, prevê como regra o efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe a eficácia.

Contudo, há situações em que a sentença produzirá efeitos de imediato, desde a sua publicação, hipóteses excepcionais elencadas no § 1º do art. 1.012, do CPC/15.

Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo legal, possibilita a suspensão da eficácia da sentença pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante as razões recursais, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Transcrevo o Artigo 1.012 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos

imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Atento as especificidades da presente situação fática, tenho, data vênia, não restarem configuradas, de forma inequívoca, as circunstancias capazes de autorizar a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado nos autos.

Ocorre que, ao analisar as razões apresentadas e a bem lançada sentença, tenho que não resta demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, nem há relevância na fundamentação, principalmente porque, conforme o ato sentencial, o impetrante tinha plena ciência de que sua situação de agregação era incompatível com a frequência ao Curso de Formação dos Sargentos da Policia Militar, e ainda assim se matriculou, faltando às aulas, e também desobedecendo ordens de superiores, razão que ensejou a devida punição disciplinar em decisão administrativa fundamentada, bem como houve, no respectivo procedimento administrativo, a exclusão do Apelante do referido curso e aplicação da sanção de 7 (sete) dias de reclusão, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Denota-se, ainda, que antes da decisão administrativa que culminou nas supracitadas sanções, foi instaurado devido processo administrativo.

Por tais razões, ausente a probabilidade de reforma da sentença, bem como a fundamentação relevante,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto.

VOTO (Mérito)

Egrégia Câmara:

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O benefício da justiça gratuita foi concedido ao apelante no juízo de origem (Id.3746213), não tendo sido revogado, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

Nesse sentido, Jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4º, 6º E 9º). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE.
FCVS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.1.
O novo entendimento da Corte Especial deste eg. Tribunal é no sentido de que, concedida a assistência judiciária gratuita, o benefício prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, sendo desnecessário para o processamento de qualquer recurso a que o beneficiário se refira e faça expressa remissão a ele na petição recursal acerca do anterior deferimento do benefício
. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 582062 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0235349-0, relator Ministro Moura Ribeiro, data do julgamento 21-5-2015).”

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEYTON NASSARDEM GUERRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 5880-34.2018.811.004, interposto pelo Apelante em face do
EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS — CFAP, SR. TEM. CEL/PM RHAYGINO SARLY RODRIGUES SETUBAL,
que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015.

Extrai-se dos autos, que o autor é policial militar e ingressou nas fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso (PM/MT) no ano de 1993.

Em agosto de 2012, quando o autor se encontrava na situação de agregado para participar das eleições, efetivou sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos.

Por conta da sua situação de agregado estava afastado de suas obrigações militares, tendo concorrido ao pleito eleitoral do referido ano, a despeito da matrícula para o curso de sargentos.

Ao final do período eleitoral, não sendo eleito, o autor retornou a ativa e pretendeu o ingresso no curso, já que sua matrícula ainda estava vigente, contudo, foi desligado do curso após ter respondido a uma sindicância instaurada (Portaria n° 003/SIND/C.A/SJD/CFAP-PMMT/2012) para apurar suas faltas no período em que estava agregado e por descumprir ordens de seus superiores, pois foi convocado no referido período para estágios supervisionados e não compareceu.

Inconformado por não poder ingressar e dar continuidade no curso, o autor interpôs Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar, e na oportunidade insurge-se contra a decisão final da sindicância que determinou sua exclusão do curso de sargentos e a aplicação de pena de prisão de 7 dias.

Alega que não pode ser penalizado por descumprimento de ordens, já que sua situação de agregado não o obrigava a cumpri-las, bem como que suas faltas decorreram da impossibilidade de frequentar as aulas, já que se encontrava afastado para concorrer ao pleito eleitoral, agregação que perdurou até o final das eleições.

Assevera que era dever da Diretoria de Gestão de Pessoas da PM/MT informar sua situação de agregado ao Comandante responsável pelo curso, para com isso abonar/justificar suas faltas.

Sustenta que não cometeu nenhuma transgressão, pois estava afastado do serviço ativo, sendo inaplicável qualquer punição administrativa em decorrência de condutas por ele adotadas nesse período.

Ao final, o autor requereu a concessão de liminar para que fossem suspensos os efeitos da decisão de sindicância impugnada, com a conseguinte inaplicabilidade da pena e o seu imediato retorno ao Curso de Formação de Sargento 2012. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e a anulação definitiva do ato administrativo impugnado e das sanções de prisão disciplinar e de exclusão do curso.

A liminar foi indeferida no dia 15/05/2013.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença de mérito em 02/05/2018,
in verbis
:

“(...)

Assim. Conclui-se escorreito o procedimento disciplinar e as sanções aplicadas ao impetrante, de modo que não há o alegado direito líquido e certo.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, denegando a segurança pleiteada.

Por consequência,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MERITO
o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Sumula 105 do STJ e 512 do STF.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se.

P.RI.C

Às providências. ”

Irresignado com a sentença, pugna pela sua reforma, para que seja concedida a segurança, a fim de que seja determinado de forma definitiva a anulação do ato publicado no Boletim Geral da PM/MT, que determinou a exclusão do Apelante do Curso de Formação de Sargento/2012, bem como lhe aplicou uma pena de 07 dias de prisão, para que de forma definitiva o mesmo possa retornar e concluir a sua formação, para ao final, caso seja aprovado, possa tomar posse do cargo de Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso.

Pois bem.

Razão não assiste ao Apelante.

Para haver a matricula e frequência no Curso de Formação de Sargentos pressupõem a situação de atividade e efetivo exercício da função de policial militar, o que é frontalmente incompatível com a situação de agregação para fins eleitorais, situação que se encontrava o recorrente.

Após análise dos autos, verifica-se que o recorrente efetuou sua matricula no supracitado curso, tendo ciência da sua situação de agregação e não a informou à Administração Militar, não pediu desligamento do curso, muito menos da retirada de sua candidatura, violando os preceitos legais de probidade e lealdade previstos no art. 46, §2°, III, da Lei Complementar Estadual n° 555/2014.

“
Art. 46 - Os deveres do militar estadual emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

(...)

§ 2º São deveres fundamentais do militar estadual:

(...)

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias
;”

Certo é que, o Apelante, tem o direito garantido pela Constituição Federal em ser agregado para disputa do pleito eleitoral, por possuir mais de dez anos de efetivo serviço na Corporação, o que lhe foi assegurado através da Portaria 226/QC6/DGP, de 11 de julho de 2012, publicada no Boletim Geral Eletrônico da PM/MT no dia 13 de julho de 2012.

A própria Constituição Federal em seu art. 14, § 8°, inciso II, além de garantir o direito estabelece a obrigatoriedade da agregação, com o fim de se desincompatibilizar para o pleito eleitoral, senão vejamos o que diz o r. diploma:

“
Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 8° - O militar alistável é elegível, atendidas a seguintes condições

(...)

II -
se contar mais de dez anos do serviço, será agregado pela autoridade superior
e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.”
(Destaquei)

E ainda, o Código Eleitoral, instituído pela Lei n°. 4.737, de 15 de julho de 1965, que fora recepcionado pela Constituição Federal, estabelece a agregação, para que o militar possa concorrer ao pleito eleitoral, senão vejamos:

“
Art. 98. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições:

(...)

II - o militar em atividade com 5 (cinco) ou mais anos de serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, como agregado, para tratar de interesse particular
.” (Destaquei)

Nesse sentido, nota-se que a legislação brasileira regulamenta que, o militar ao se candidatar deverá se afastar, ou ser afastado temporariamente, de suas funções, ocorre que o Apelante, ciente de sua agregação e de que deveria ficar afastado, ao ver a publicação da convocação dos militares para se matricularem na 2° Turma do 10° Curso de Formação de Sargentos do PM/MT, e ver que constava seu nome na relação, foi ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças

da PM/MT- CFAP, entregou sua documentação para a matrícula, passando a ter vínculo com o Curso de Formação de Sargentos.

Destarte, o Apelante usou de aparente má-fé ao se vincular novamente ao serviço ativo do PM/MT, quando solicitou sua matrícula, pois, sabia que não poderia manter a sua frequência nas aulas durante o período eleitoral, pretendendo retornar para o Curso caso não fosse eleito, e foi o que fez, solicitou sua matricula com a entrega dos documentos, faltou todas às aulas do estágio supervisionado, disputou as eleições, não foi eleito e posterior ao pleito eleitoral, retornou para tentar prosseguir no Curso de Formação, alegando ser seu direito. Essa interpretação é demonstrada nos autos da Sindicância (Id. 3746217), vejamos:

“ (...)

Considerando o tempo de serviço do declarante de 14 anos e 3 meses de serviço bem como inúmeros elogios e serviços relevantes a PM/MT.
Tendo como gratificação o curso de formação de sargentos (CFS) em contrapartida
,
o compromisso anterior assumido como

candidato junto a famílias contratadas fez com que este declarante cumprisse o compromisso já assumido como candidato, ou seja, continuar na campanha. Que a intenção do declarante era continuar no pleito eleitoral não querendo continuar no curso da 2 turma do 10° CPS, por motivo ter feito compromisso e possuir vários contratos onde este declarante tem de honrá-los financeiramente optou pela continuidade da campanha
(...)
(Destaquei)

Sendo assim, por meio da Sindicância se apurou as falhas cometidas e os motivos da ausência, e como pode ser visto nos autos, o Apelante confirma seus atos de pedir a agregação e posteriormente solicitar a matrícula, deixando claro sua intenção de participar do pleito eleitoral e do Curso de Formação de Sargentos ao mesmo tempo.

Outrossim, verifica-se pelo documento Id. 3746222, acostado nos autos, que diante da tentativa do Apelante em participar dos dois processos, de formação e eleição, a Diretoria de Gestão de Pessoas da PM/MT, oficiou no dia 02.10.2012 o Tribunal Regional Eleitoral, informando a situação de atividade do militar por ter sido matriculado no Curso de Formação, e a necessária interrupção na desincompatibilização à concorrência no pleito que ocorreria no dia 07.10.12, ou seja, não há o que se falar em omissão do Apelado quanto a certificação do Apelante à respeito das irregularidades que vinham ocorrendo.

Ademais, com o ato do Apelante matriculado no curso de formação, gerou o vínculo deste ao Comandante do CFAP, e deveria ele cumprir todas as determinações decorrentes dessa condição de aluno, informando que não tinha mais interesse no curso de formação por preferir o pleito eleitoral, e, por não procurar encerrar o vínculo com o CFAP, acumulou faltas tanto de instrução quanta de escalas de serviço do estágio supervisionado, que culminou com a sua condenação disciplinar.

Sendo assim, verifica-se que o Apelante não faz jus ao alegado direito líquido e certo, pois os argumentos utilizados na inicial, bem como suas razões recursais não condizem com a realidade dos fatos.

Ademais, da análise da cópia da Sindicância colacionada ao feito (Id. 3746217), observa-se que o procedimento observou o devido processo legal e assegurou a ampla defesa e contraditório ao sindicado, não havendo qualquer mácula que tornem ilegais a decisão contestada e as penalidades aplicadas à época.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
CLEYTON NASSARDEM GUERRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020